Tribunal: TCU
Processo: 043.235/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Compromisso TC-PAC 834/2008 - Siafi 640419, firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal, que tinha por objeto a execução de Sistema de Abastecimento de Água, conforme Plano de Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. José Ribamar da Cruz Ribeiro, Prefeito Municipal de Nina Rodrigues/MA, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, e da empresa Rio Preto Construções e Serviços Ltda., em razão da impugnação parcial das despesas do Termo de Compromisso TC-PAC 834/2008 - Siafi 640419, firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues/MA, que tinha por objeto "a execução de Sistema de Abastecimento de Água", conforme Plano de Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. José Ribamar da Cruz Ribeiro (CPF: XXX.986.853-XX), Prefeito Municipal de Nina Rodrigues/MA no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, e a empresa Rio Preto Construções e Serviços Ltda. (CNPJ: 04.355.234/0001-02), com fundamento no § 3o do art. 12 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Ribamar da Cruz Ribeiro (CPF: XXX.986.853-XX) e da empresa Rio Preto Construções e Serviços Ltda. (CNPJ: 04.355.234/0001-02), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: V ALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 70.000,00 23/1/2014 89.846,72 18/12/2013 9.3. aplicar individualmente ao Sr. José Ribamar da Cruz Ribeiro (CPF: XXX.986.853-XX) e à empresa Rio Preto Construções e Serviços Ltda. (CNPJ: 04.355.234/0001-02) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Nina Rodrigues/MA e aos responsáveis.